Tribunal: TJSP
Processo: 2290243-06.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Dano Ambiental
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
ção de políticas municipais de meio ambiente e urbanismo". Alegada invasão à iniciativa reservada ao Chefe do Executivo. Ocorrência. Norma que cuida de tema orçamentário, consagrado como de iniciativa reservada ao Alcaide, consoante o art. 174, III, § 4o,"1" e 47, XII, da Carta Paulista, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 da citada Carta. Artigo 2o da norma que, ao conceder desconto de 20% nas multas por infração ao meio ambiente é significativo de renúncia de receita, sem o necessário estudo de impacto orçamentário financeiro, o que colide com o artigo 113 do ADCT. Precedentes.
Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2290243-06.2022.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Dano Ambiental

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

31/03/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 14.267, de 25 de novembro de 2022, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a destinação de prestação pecuniária originada de infração ambiental para implementação de políticas municipais de meio ambiente e urbanismo". Alegada invasão à iniciativa reservada ao Chefe do Executivo. Ocorrência. Norma que cuida de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 14.267, de 25 de novembro de 2022, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a destinação de prestação pecuniária originada de infração ambiental para implementação de políticas municipais de meio ambiente e urbanismo". Alegada invasão à iniciativa reservada ao Chefe do Executivo. Ocorrência. Norma que cuida de tema orçamentário, consagrado como de iniciativa reservada ao Alcaide, consoante o art. 174, III, § 4o,"1" e 47, XII, da Carta Paulista, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 da citada Carta. Artigo 2o da norma que, ao conceder desconto de 20% nas multas por infração ao meio ambiente é significativo de renúncia de receita, sem o necessário estudo de impacto orçamentário financeiro, o que colide com o artigo 113 do ADCT. Precedentes.
Ação procedente.